Tribunal: STJ
Processo: 0333292-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032121 - PR(2025/0333292-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: INES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME. ARMAZENAMENTO DE ENTORPECENTES EM RESIDÊNCIA COM
CRIANÇAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM NÃO
CONFIGURADO. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus, no qual se buscava a redução da pena-base fixada em
condenação por tráfico de drogas, bem como, subsidiariamente, a concessão de
prisão domiciliar por razões humanitárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base
pela valoração negativa das circunstâncias do crime configura bis in idem, por se
fundar em elementos inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas; e (ii) estabelecer
se é possível a concessão de prisão domiciliar diretamente pelo Superior Tribunal de
Justiça, quando a matéria não foi apreciada pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade
vinculada do julgador, somente passível de revisão em habeas corpus diante de
flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade.
4. A exasperação da pena-base mostrou-se devidamente fundamentada em
elementos concretos que extrapolam o tipo penal, notadamente o armazenamento de
significativa quantidade de droga (145g de maconha) em recipiente de
achocolatado, em residência com crianças, circunstância que revela maior
reprovabilidade da conduta.
5. A prática do tráfico de drogas em residência na qual havia crianças
configura fundamento idôneo para a desvaloração da vetorial circunstâncias do
crime, não caracterizando bis in idem.
6. A pretensão de concessão de prisão domiciliar não foi examinada pelo
Tribunal de origem, o que impede sua apreciação direta pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
7. Inexistente flagrante ilegalidade, não se justifica a concessão da ordem
de habeas corpus de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A majoração da pena-base no crime de tráfico de drogas é legítima
quando fundada em circunstâncias concretas que extrapolam os elementos do tipo
Documento eletrônico VDA54992603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 05f22fcd-3624-4c4c-b6ad-59c4adc114fe

penal, como o armazenamento de entorpecentes em residência com crianças, sem
que isso configure bis in idem.
2. É inviável a apreciação, em habeas corpus, de pedido de prisão
domiciliar não analisado pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de
instância.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54992603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 05f22fcd-3624-4c4c-b6ad-59c4adc114fe

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032121 - PR(2025/0333292-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: INES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME. ARMAZENAMENTO DE ENTORPECENTES EM RESIDÊNCIA COM
CRIANÇAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM NÃO
CONFIGURADO. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus, no qual se buscava a redução da pena-base fixada em
condenação por tráfico de drogas, bem como, subsidiariamente, a concessão de
prisão domiciliar por razões humanitárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base
pela valoração negativa das circunstâncias do crime configura bis in idem, por se
fundar em elementos inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas; e (ii) estabelecer
se é possível a concessão de prisão domiciliar diretamente pelo Superior Tribunal de
Justiça, quando a matéria não foi apreciada pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade
vinculada do julgador, somente passível de revisão em habeas corpus diante de
flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade.
4. A exasperação da pena-base mostrou-se devidamente fundamentada em
elementos concretos que extrapolam o tipo penal, notadamente o armazenamento de
significativa quantidade de droga (145g de maconha) em recipiente de
achocolatado, em residência com crianças, circunstância que revela maior
reprovabilidade da conduta.
5. A prática do tráfico de drogas em residência na qual havia crianças
configura fundamento idôneo para a desvaloração da vetorial circunstâncias do
crime, não caracterizando bis in idem.
6. A pretensão de concessão de prisão domiciliar não foi examinada pelo
Tribunal de origem, o que impede sua apreciação direta pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
7. Inexistente flagrante ilegalidade, não se justifica a concessão da ordem
de habeas corpus de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A majoração da pena-base no crime de tráfico de drogas é legítima
quando fundada em circunstâncias concretas que extrapolam os elementos do tipo
Documento eletrônico VDA54651730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:53
Código de Controle do Documento: 86e663aa-e151-4c81-bd0d-e4dfc79a4a0b

penal, como o armazenamento de entorpecentes em residência com crianças, sem
que isso configure bis in idem.
2. É inviável a apreciação, em habeas corpus, de pedido de prisão
domiciliar não analisado pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de
instância.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por INES DOS SANTOS, contra decisão de
fls. 953-956, que não conheceu do
.
habeas corpus

Sustenta a parte agravante que a exasperação da pena-base pela valoração negativa
das circunstâncias do crime foi indevida, configurando
, porque fundada em elemento
bis in idem
inerente à prática da traficância — armazenamento de 13 porções de maconha (145g) em pote de
achocolatado sobre a mesa, em residência na qual havia crianças — o que, a seu ver, não
desborda do tipo nem revela gravidade extraordinária.
Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias,
enfatizando ser mãe de cinco filhos, dois menores, um deles com transtorno do espectro autista,
e apresentar comorbidades relevantes (diabetes, hipertensão, disfunção tireoidiana, fibromialgia
e depressão).
Requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão agravada,
reduzir a pena-base ao mínimo legal e, subsidiariamente, conceder prisão domiciliar. Em caso
contrário, pleiteia o envio do feito para apreciação junto à Turma julgadora.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 954-956):
De início, os pleitos de prisão domiciliar e aplicação da causa de redução de pena
do
§4o da
não foram analisados no acórdão impugnado (fls.
art. 33,
Lei 11.343/2006
23-34), motivo pelo qual a matéria não será apreciada por esta Corte superior, sob
pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
No mais, quanto ao pleito absolutório e de desclassificação da conduta (de tráfico
para uso de entorpecentes), assim se manifestou o Tribunal
(fls. 28-29):
a quo
[...] não há se falar em ausência de provas quanto a tipicidade do delito
de tráfico, vez que presentes a materialidade e autoria do delito para
embasar o decreto condenatório. Muito embora a defesa argumente que
a ré é usuária de drogas e a substância entorpecente apreendida era para
consumo próprio, requerendo, a desclassificação para o delito de uso, tal
pedido não merece guarida. Pois conforme consta nos autos, a Apelante
guardava e tinha em depósito para fins de comercialização quantia
,
considerável de entorpecentes, aproximadamente, 145g de maconha
conforme o auto de exibição e apreensão de mov. 1.8.
[...].
Tecidas essas considerações, apenas a título argumentativo, observa-se que
mesmo que a denunciada estivesse na condição de usuária de drogas à época
dos fatos, não há mais dúvidas de que tal situação pode ser plenamente
conciliada com o desenvolvimento da narcotraficância, não constituindo
aspecto excludente desta atividade criminosa (mais grave que o simples
consumo de drogas). Já que, como cediço, a imensa maioria dos
consumidores de drogas acaba ingressando na seara deste comércio
Documento eletrônico VDA54651730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:53
Código de Controle do Documento: 86e663aa-e151-4c81-bd0d-e4dfc79a4a0b

clandestino, justamente para que a aquisição de entorpecentes lhes reste
financeiramente viabilizada, de modo que imprescindível ao aparato estatal
providenciar uma resposta penal a todos os indivíduos que percorram tal
trajetória ilícita, atentando ao grau da culpabilidade de cada agente.
É de conhecimento que a condição de usuária não exclui o tráfico de
drogas, eis que o delito de uso é absorvido pela norma incriminadora mais
grave do artigo 33, caput, da Lei no 11343 /06, nada impedindo, também, que
o réu, no mesmo contexto, usasse e traficasse drogas.
Tendo as instâncias ordinárias, após detida análise das provas de autoria e
materialidade, comprovado que a paciente praticava a conduta prevista no
da
art. 33
e não aquela prevista no
da mesma Lei, destacando,
Lei 11.343/2006,
art. 28
inclusive, a quantidade considerável de entorpecentes apreendida (145g de
maconha), inviável qualquer modificação no entendimento dos julgadores pretéritos,
mesmo porque "[a] análise dos pleitos de absolvição por insuficiência probatória e
de desclassificação para o crime tipificado no
da
demanda a
art. 28
Lei 11.343/2006
reapreciação dos elementos de convicção existentes nos autos do processo principal,
providência incabível na via do habeas corpus" (AgRg no HC n.
relator
920.985/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
9/9/2025,
)
30/9/2025.
Quanto à imposição da pena-base, consta do acórdão (fls. 32-33):
Em relação a fundamentação da sentença exasperou os maus antecedentes,
verifico que está correta, já que a acusada tem uma condenação no crime de
tráfico de drogas.
[...].
No tocante a circunstância do crime, também foi correta a exasperação.
Tendo em consideração, os entorpecentes apreendidos estavam em uma lata
de Nescau em cima de uma mesa, aparentemente ao alcance das crianças, já
que na casa da ré, tinha 03 crianças no momento da prisão da ré, conforme é
exposto pelo depoimento do policial civil Rodrigo, em juízo 114.2, “era busca
e apreensão e prisão. Já chegando na casa, nós adentramos, ela nos recebeu,
tinha mais três crianças na casa e, em cima da mesa, já encontramos um pote
de Nescau e dentro desse pote de Nescau tinha essas treze porções de
maconha”, portanto, verifico exasperação da circunstância do crime foi
escorreita.
Adequada a manutenção da reprimenda basilar imposta, pois a anterior
condenação por tráfico de drogas bem como a prática da traficância em residência,
na qual residiam 3 crianças, com armazenamento de entorpecentes em pote de
achocolatado é fundamento válido para a desvaloração da vetorial circunstâncias do
crime.
No mesmo sentido:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO
DE
MAUS
ANTECEDENTES
E
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INAPLICABILIDADE DO QUINQUÊNIO DEPURADOR AOS MAUS
ANTECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONCESSÃO
DA
MINORANTE DO
§ 4o, DA
ORDEM
ART. 33,
LEI No 11.343/2006.
DENEGADA. I. CASO EM EXAME
[...].
4. O afastamento dos maus antecedentes não se justifica, pois a
condenação anterior por tráfico de drogas configura elemento legítimo
para agravar a pena-base.
5. Quanto à aplicação do tráfico privilegiado, o
§ 4o, da
art. 33,
exige que o réu seja primário e de bons antecedentes,
Lei no 11.343/2006,
além de não se dedicar a atividades criminosas. O paciente possui condenação
anterior por delito semelhante, o que inviabiliza a concessão do benefício.
6. A jurisprudência do STJ é clara ao vedar o benefício do tráfico
privilegiado quando há indícios de dedicação a atividades criminosas ou a
presença de maus antecedentes, como no caso. IV. ORDEM DE HABEAS
CORPUS DENEGADA.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
819.957/SP,
julgado em
DJEN de
)
12/11/2024,
9/12/2024.

Documento eletrônico VDA54651730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:53
Código de Controle do Documento: 86e663aa-e151-4c81-bd0d-e4dfc79a4a0b

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA E
APREENSÃO DOMICILIAR. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO
DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA. NOCIVIDADE. QUANTIDADE.
POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser
restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o
ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo
inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas
suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel, como ocorreu no caso
concreto.
2. O acordão fundamenta a exasperação na circunstância de que o
tráfico era consumado na residência familiar, onde se encontravam
crianças e um bebê de colo, assim para se infirmar os motivos expostos
pelo Tribunal a quo seria necessário o revolvimento fático probatório, o
que é inviável na via estreita do writ.
3. A natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um
vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua análise.
Somente quando examinadas em conjunto (tipo de droga e quantidade)
será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta
do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo
almejado pelo legislador com as disposições do
da
art. 42
Lei n. 11.343/06.
4. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
734.699/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/12/2022,
22/12/2022.

Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas
de ofício.
corpus
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus

Inicialmente, o
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de
matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não
art. 654,
evidenciada nos presentes autos.
Ademais, "a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de
um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto
e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos
parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n.
relator
1.043.112/RJ,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/11/2025,
)
27/11/2025.
Posto isso, não há como não se reconhecer que as razões constantes no acórdão
impugnado para se elevar a pena-base da agravante são absolutamente legítimas e consentâneas
com a jurisprudência desta Corte superior, pois a expressiva quantidade de droga apreendida
(145g de maconha), armazenadas dentro de pote de achocolatado em residência na qual habita
crianças (com relato, da própria defesa, de que um dos menores possui transtorno do espectro
autista) são fundamentos válidos para a exasperação da reprimenda.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente do agravo e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício
da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas,
art. 33,
Documento eletrônico VDA54651730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:53
Código de Controle do Documento: 86e663aa-e151-4c81-bd0d-e4dfc79a4a0b

considerando que é primário, possui bons antecedentes e não há elementos
concretos que demonstrem dedicação a atividades criminosas ou participação em
organização criminosa.
3. Verificar a adequação da dosimetria da pena, considerando a quantidade e a
natureza da droga apreendida, bem como a valoração das consequências do crime.
III. Razões de decidir
4. A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador,
vinculada a parâmetros legais, sendo inadmissível a revisão dos critérios adotados
na dosimetria da pena, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na
quantidade expressiva de drogas apreendidas e nas consequências do delito, em
conformidade com o
da Lei de Drogas, que atribui preponderância a
art. 42
esses fatores.
6. A jurisprudência do STJ admite a majoração da pena-base em casos de
grande quantidade de entorpecentes, sem vinculação a limites fixos, desde que
haja motivação concreta.
7. A valoração negativa das consequências do crime foi considerada adequada,
uma vez que a conduta do agravante expôs terceiros inocentes à persecução penal,
demonstrando maior reprovabilidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.939.340/RO,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
2/9/2025,
)
9/9/2025.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, QUANTIDADE E NATUREZA DAS
DROGAS. FUNDAMENTOS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA
ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO
PROVIDO.
1. De acordo com o
da
a quantidade e a natureza da
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do
do
art. 59
Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no
quantum aplicado.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, atentas às diretrizes do
da
art. 42
Lei de Drogas, considerou a natureza e a quantidade de drogas apreendidas -
aproximadamente 451kg de maconha, 273kg de cocaína e 30 comprimidos de
artane -, bem como as circunstâncias do delito ("os entorpecentes eram
guardados dentro da residência, onde residiam dois menores incapazes, tendo
sido, inclusive, parte da droga encontrada perto dos brinquedos. Além disso, o
forte odor relatado pelos policiais também revela a insalubridade do local em
que as crianças viviam"), para elevar a pena-base em 3 anos de reclusão acima
do mínimo legal. Tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração
da
reprimenda
básica,
elencados
inclusive
como
circunstâncias
preponderantes, e levando-se em conta as penas mínima e máxima
abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se
mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar
a intervenção excepcional desta Corte.
3. A alegação de bis in idem, pelo argumento de que o Tribunal utilizou
novamente a natureza e quantidade de drogas para mensurar a diminuição da
reprimenda quando do reconhecimento da privilegiadora, na terceira fase da
dosimetria, não pode ser alvo de enfrentamento no presente agravo regimental, por
configurar indevida inovação recursal.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
702.307/PB,
julgado em
DJe de
)
23/11/2021,
29/11/2021.

Documento eletrônico VDA54651730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:53
Código de Controle do Documento: 86e663aa-e151-4c81-bd0d-e4dfc79a4a0b

Ademais, o pedido de prisão domiciliar não foi apreciado pelo Tribunal de origem,
conforme cópia do acórdão às fls. 23-34, motivo pelo qual a matéria não pode ser conhecida por
esta Corte superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54651730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:53
Código de Controle do Documento: 86e663aa-e151-4c81-bd0d-e4dfc79a4a0b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.032.121 / PR
Número Registro: 2025/0333292-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003639420248160140
00695982520208160000
3639420248160140
4000558822021816002
40005588220218160021 695982520208160000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: INES DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : INES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA54950132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:47
Código de Controle do Documento: bee9f158-f4a8-4265-8227-dd551f4491c6

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:47
Código de Controle do Documento: bee9f158-f4a8-4265-8227-dd551f4491c6